Tribunal: CARF
Processo: 10510.002387/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.002387/2010-12
ACÓRDÃO
2002-009.532 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas quanto a preliminar de prescrição,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.532 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002387/2010-12
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos, recebidos em ação judicial, pagos pelo Banco do Brasil, no
valor de R$ 56.904,48 (IR-Fonte R$ 14.551,09) e glosado imposto de R$ 13.852,41,
retido na fonte pela Companhia de Transportes sobre Trilhos do Rio de Janeiro
(Riotrilho), resultando em imposto suplementar de R$ 6.694,94, ao invés de
imposto a restituir de R$ 8.218,46.
O impugnante argumenta, em síntese, que os rendimentos omitidos foram
declarados com o CNPJ da Riotrilho.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o
lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que
reduziu os rendimentos omitidos para R$ 9.102,03 (IR-Fonte R$ 698,68), pagos
pela Riotrilho. Trata-se dos rendimentos normais do trabalho assalariado, não
declarados pelo contribuinte. Como resultado, o imposto a restituir declarado foi
reduzido para R$ 6.450,73.
Notificado da revisão, o contribuinte não se manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.532 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002387/2010-12
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Sustenta o recorrente que teria ocorrida a prescrição, pois no seu modo de ver a
entrega de declaração se deu em abril de 2008 e somente veio a ser notificado em 29/08/2013.
Ocorre que, na verdade o IRPF em debate corresponde ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009. E a Notificação do sujeito passivo se deu, conforme atesta o documento de fl. 28,
em 09/06/2010.
Apesar de sustentar a ocorrência da prescrição, o caso seria de ocorrência ou não
de decadência. Assim, a notificação se deu dentro do prazo decadencial.
Ademais, caso queira sustentar a ocorrência de prescrição intercorrente, tal
alegação deve ser rejeitada, uma vez que há entendimento sumulado no sentido da não aplicação,
qual seja a Súmula CARF no 11.
Passando à análise do mérito, considerando que após a revisão efetuada por meio
do Termo Circunstanciado de fls. 46 e 47, o sujeito passivo, devidamente notificado quanto a tal
revisão, nada sustentou, qualquer matéria sustentada em sede de recurso voluntário não há de
ser conhecida face a ocorrência da preclusão consumativa.
Ademais, o mencionado termo além de reconhecer os argumentos apresentados na
impugnação, apresentou uma omissão de rendimentos não apurada anteriormente.
Quanto a tal tema, repita-se, mesmo devidamente notificado, o sujeito passivo
nada alegou para apreciação da DRJ.
Assim, considerando a preclusão consumativa, deixo de conhecer das alegações
quanto à matéria de mérito.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
conhecendo apenas quanto a preliminar de prescrição. Rejeito a preliminar e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 84
DF CARF MF
Original